Tribunal: TJBA
Processo: 8114079-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114079-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FATIMA SENA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVEIRA BITTENCOURT DA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de revisão de cláusulas de um contrato de financiamento de veículo. A apelante pleiteia o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Avaliação do Bem, do Registro de Contrato e da cobrança de Seguro Prestamista, com a consequente repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar a legalidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) a taxa de juros remuneratórios (38,53% a.a.) frente à taxa média de mercado (28,08% a.a.); (ii) a cobrança de Tarifa de Cadastro em valor (R$ 999,00) alegadamente superior à média de mercado (R$ 429,78); (iii) a validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do Registro de Contrato; (iv) a caracterização de venda casada na contratação de Seguro Prestamista; e (v) o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Juros Remuneratórios: A taxa de juros pactuada (38,53% a.a.), embora superior à média de mercado, não se revela abusiva, pois não ultrapassa o critério jurisprudencialmente consolidado de uma vez e meia (1,5x) a referida média (28,08% a.a.). Legalidade da taxa mantida.

4. Tarifas Bancárias: É válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do Registro de Contrato, pois houve comprovação da efetiva prestação dos serviços. Contudo, o valor da Tarifa de Cadastro mostra-se abusivo por ser excessivamente superior à média de mercado, sem justificativa da instituição financeira, devendo ser limitado a este patamar.

5. Seguro Prestamista: A imposição do seguro configura venda casada, prática vedada pela legislação consumerista e pela jurisprudência do STJ. A instituição financeira não comprovou ter assegurado à consumidora a faculdade de não contratar ou de escolher outra seguradora, tornando a cobrança nula.

6. Repetição do Indébito: Reconhecida a cobrança indevida de valores referentes à Tarifa de Cadastro (parcialmente) ao Seguro Prestamista, impõe-se a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de: (a) reduzir o valor da Tarifa de Cadastro para a média de mercado (R$ 429,78); (b) declarar a nulidade da cobrança do Seguro Prestamista (R$ 504,45); e (c) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com a devida inversão e readequação do ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema Repetitivo 972.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01